Tribunal: TJMT
Processo: 0002367-97.2003.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002367-97.2003.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VUOLO JUNIOR - CPF: 927.805.637-53 (EMBARGANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (EMBARGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO
DECISUM
ANTERIOR – ERRO MATERIAL SANÁVEL – VALORAÇÃO DE PROVAS – REDISCUSSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O erro material é sanável por simples lançamento no PJE.

A pretensão veiculada nas razões do recurso se limita à rediscussão de questões devidamente examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em momento algum demonstram a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002367-97.2003.8.11.0005

EMBARGANTE: RUBENS VUOLO JUNIOR

EMBARGADOS: EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ, PATRICIA BELOTE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RUBENS VUOLO JUNIOR
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração,
tão somente para sanar o erro material em relação à ausência do voto do 1o vogal, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Alega a embargante que ainda persiste a falha quanto ao não lançamento do inteiro teor do voto do Des. José Zuquim Nogueira, pois as notas taquigráficas não foram disponibilizadas às partes, tampouco voto escrito do vogal não aportou ao processo. Relata inclusive que o próprio Des. José Zuquim Nogueira, em voto vista do julgamento dos declaratórios, reconheceu que seu voto divergente não integrou o acórdão, pontuando a ocorrência de nulidade e a necessidade de republicação do acordão, com abertura do prazo às partes.

Por outro lado, sustenta ausência de enfrentamento aos pontos quanto: “
1) A omissão quanto a fato essencial (depoimento das testemunhas em juízo); 2) As omissões praticadas quanto à comprovação da posse exercida pelo Recorrente (artigos 560, 561, 567, ambos do NCPC), e omissão quanto ao laudo pericial e a oitiva do perito; 3) A omissão acerca da existência de comprovação de domínio do Embargante através do Título definitivo de propriedade concedido pelo INTERMAT, bem como do ofício no. 255/2017/ASJUR/PRESIDÊNCIA expedido pelo INTERMAT (ID. 4875920) informado a data exata em que o Recorrente requereu seus direitos de regularização sobre a área em litígio
”;

Argumenta acerca da imprescindibilidade do enfrentamento dos temas abordados, que “
repousa, sobretudo, no fato de que a relatora baseou sua fundamentação acerca da posse injusta do embargante em documentação contida no inquérito policial, que, por sua vez, foi produzida sem garantia da Jurisdição, do contraditório, da ampla defesa, da motivação dos atos, ou seja, ao dar ênfase à prova inquisitorial para concluir a ausência de posse do embargante”. Defende que
o voto inverteu a ordem de relevância das provas
, “conferindo maior juridicidade ao processo administrativo realizado sem o devido processo legal, em detrimento do regular processo civil, regido pelas garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa
”.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 41774987).

Os embargados se manifestaram no id. 42630468.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL –
IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista.

Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE.

“Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação”
(N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.

Alega a embargante que ainda persiste a falha quanto ao não lançamento do inteiro teor do voto do Des. José Zuquim Nogueira, pois as notas taquigráficas não foram disponibilizadas as partes e, o voto escritório do vogal não aportou ao processo.

Evidencia-se dos autos, que de fato, a Secretaria da Câmara/Notas Taquigráficas ainda não aportou aos autos o voto do Des. José Zuquim Nogueira.

No entanto, a ilação se trata de mera irregularidade sanável pela inclusão do voto no sistema eletrônico PJE, o que deve ser cumprida pela Secretaria impreterivelmente no prazo de 5 (cinco) dias.

No tocante aos demais argumentos do recurso, em especial, na valoração das provas proferida por esta Relatoria, evidencia-se que o embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Cumpre ressaltar, inclusive, que não há omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS DECLARADA JUSTA E DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Na espécie, o Embargante pretende rediscutir a tese de que faz jus à proteção possessória , mesmo sabendo que a posse é exercida por terceiros de boa-fé e pautada em decisão judicial transitada em julgado. 2 – Ausente a alegada contradição, é de rigor a rejeição dos Aclaratórios”.
(N.U 0018104-27.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – POSSE INJUSTA – TÍTULO DESLOCADO – APARÊNCIA DE DOMÍNIO – CERTIFICAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO CANCELADA – IMÓVEL ARREMATADO LICITAMENTE EM PROCESSO FALIMENTAR – IMISSÃO NA POSSE DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS – RECURSO PROVIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO SURPRESA –
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ERRO – RECURSO DESPROVIDO
. A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não comprovadas, levam à improcedência dos embargos de terceiro. Nos termos do artigo 677 do CPC, "Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas". No caso, inocorreu a comprovação de posse sumária do Embargante, máxime se no local onde se deu a imissão na posse encontrava-se abandonado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça e o título que busca associar ao imóvel defendido está situado em local diverso da demanda.
Os embargos declaratórios não se destinam ao reexame da matéria de mérito, via reprise de argumentos articulados pela parte vencida.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, descabe a interposição de embargos de declaração”.
(N.U 0026439-07.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
em parte os embargos de declaração, tão somente para sanar o erro material em relação a ausência do voto do 1o vogal, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.

Outrossim, DETERMINO QUE A SECRETARIA DA CÂMARA CUMPRA A DETERMINAÇÃO NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE INSTAURAÇÃO DE PAD.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves com sua costumeira gentileza, teve a fineza de encaminhar-me previamente o seu voto. Esse processo apresenta certa peculiaridade, embora tratar-se de embargos declaratórios.

Esclareço que após ter ciência do voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, fui informado por minha assessoria, de que não fora solicitado à secretaria, remessa dos autos para o meu gabinete para que se procedesse a juntada do voto por mim proferido.

Esse voto foi objeto de embargos de declaração anteriormente. A Terceira Câmara de Direito Privado os acolheu parcialmente, manteve o julgamento, mas determinou que fosse republicado o acórdão porque não havia sido juntado o meu voto naquele julgamento. Mas a solicitação do meu gabinete para a secretaria não ocorreu.

Nos embargos de declaração anterior, no voto por mim proferido, acompanhei a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves no sentido que apenas fosse anulada a publicação e que fosse juntado o voto, o que não ocorreu novamente.

Sendo assim, a parte interpôs novamente embargos de declaração, porque até o presente momento, não houve juntada do meu voto, embora tenha sido realizada uma sessão com quórum estendido, com a participação do Desembargador Guiomar Teodoro Borges e da Desembargadora Serly Marcondes Alves.

Buscando uma solução definitiva e para apresentar todas as questões procedimentais que ocorreram, embora a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves tenha manifestado seu voto, antecipo o meu pedido de vista para chamar o feito a ordem, bem como a Desembargadora já o fez, sob pena de instauração de PAD - Processo Administrativo Disciplinar.

V O T O

EXMO. SR.DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA ACOLHEU EM PARTE. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

No caso,
Rubens Vuolo Junior
, opôs novos embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração,

tão somente para sanar o erro material em relação à ausência do voto do 1o vogal, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado.

A Eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves acolheu em parte os presentes aclaratórios, para tão somente sanar o erro material em relação à ausência do voto do 1o Vogal na publicação do acórdão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes e, ainda, determinou que a Secretaria da Câmara cumpra com a determinação no prazo de 05 dias, sob pena de instauração de PAD.

Pois bem.

Como ressaltado na sessão de julgamento passada, do dia 01 de julho de 2020, pedi vista dos autos para chamar o feito à ordem quanto as questões procedimentais que ocorreram.

No caso, embora quando do julgamento do primeiro embargos de declaração esta Câmara o tenha acolhido para reconhecer o erro material existente e determinado a anulação d
a publicação do acórdão proferido no recurso de apelação, para a juntada do voto proferido pelo 1o Vogal, novamente não ocorreu, o que deu causa a propositura do presente recurso.

Em uma retrospectiva dos autos, extrai-se que, de fato, desde quando ocorreu o julgamento do Recurso de Apelação n. 0002367-97.2003.8.11.0005, houve um equívoco por parte do meu gabinete que, apesar de ter sido solicitado no dia 04/10/2019 pelo Núcleo Setorial de Taquigrafia o encaminhamento do voto por mim proferido na apelação, somente foi feito no dia 11/10/2019, posteriormente à publicação do acórdão pela eminente Relatora Desa. Antônia Siqueira, condutora do voto vencedor, que se deu no dia 09/10/2019 (Id. 18878463). Ou seja, essa foi a razão pela qual não restou consignado no acórdão o voto por mim proferido, o que deu causa a propositura do primeiro embargos de declaração.

Daí, após a
sessão que julgou que os aclaratórios que ocorreu no dia 04/03/2020, sendo sua publicação datada de 12/03/2020 (Id. 39965983), não houve qualquer inserção do acórdão já retificado com a inclusão do voto proferido pelo 1o Vogal, conforme determinado.

Observa-se que os autos não foram conclusos para o meu gabinete, tampouco teve solicitação por parte dos meus assessores.

Desse modo, entendo que por mais uma vez ocorreu um equívoco por parte do meu gabinete, que não providenciou o determinado por esta Câmara.

Dessa forma, não tenho dúvidas de acompanhar a Relatora Desa. Antônia Siqueira, no sentido de acolher o presente recurso de embargos de declaração, para reconhecer o erro material existente, no entanto, ressalto a necessidade de que após ocorrida a inserção do voto por mim proferido no acordão, seja determinada
a sua republicação, com reabertura de prazo às partes.

Determino, ainda, que seja oficiado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para sanar a irregularidade dessa situação junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, qual seja, a impossibilidade do Vogal inserir no Sistema Pje os votos proferidos durante o julgamento para integrar ao acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora e que seja oficiado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que tome as providências necessárias.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Desembargador José Zuquim Nogueira:

Ao final do meu voto, determinei o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do voto de Vossa Excelência, sob pena de abertura de processo administrativo.

Em minha opinião, não seria caso de interposição de embargos de declaração. De ofício, a secretaria deveria juntar o voto, republicar o acórdão e certificar nos autos, mas admiti os embargos, acolhendo-os em parte, porque houveram outras argumentações suscitadas pela parte embargante, que, nesta parte, as rejeitei. Mas, nesse caso, toda celeuma está na não publicação do voto de Vossa Excelência na íntegra.

Ao final do meu voto, determino a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do voto, sob pena de instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Dentro do que Vossa Excelência averiguou, consulto sobre a necessidade ou não de manter-se essa determinação.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves:

O sistema não permite a inserção do voto. No julgamento dos primeiros embargos de declaração que foram acolhidos parcialmente, enquanto não concluído o julgamento, mesmo que encaminhado o voto para a taquigrafia ou para o sistema PJE, e meu gabinete acompanhou essa tramitação, o voto não pode ser juntado. É uma falha do sistema.

O gabinete aguardou que a taquigrafia ou a secretaria solicitasse o voto. Tenho todos os e-mails encaminhados, as solicitações e constatei que o sistema não permite a juntada de voto enquanto não estiver com carga para o gabinete e para a inserção do voto é necessária a carga para o gabinete.

VOTO RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Por essa razão, o penúltimo parágrafo do meu voto deve ser suprimido, pois se esclareceu que o problema é do sistema PJE e não da secretaria, embora a votação já estivesse concluída e se opuseram novos embargos de declaração pelo mesmo motivo porque o voto de Vossa Excelência não foi publicado na íntegra.

Oficiaremos ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para alertar que a irregularidade é do sistema PJE e não humana. Mantenho o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do voto e
excluo
a penalidade de abertura de Processo Administrativo, uma vez admitida a falha do sistema PJE.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para possíveis providências quanto a questão suscitada relativa aos votos vistas e, nesse caso em particular, para que se averigue o que houve efetivamente, mas que não haja instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Que o controle administrativo do Tribunal de Justiça, a diretoria geral ou a presidência verifique se há falha de algum servidor ou do sistema PJE e nesse último, que seja averiguada a possibilidade de correção do problema.

A Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves excluirá a penalidade de abertura de processo administrativo disciplinar do texto do voto. Se houver algum fato a ser averiguado futuramente, que o próprio Presidente do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, junto com sua assessoria, tomará as providencias necessárias para conserto da ferramenta à medida que os votos forem proferidos.

EM 08 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020